Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-80.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000831-80.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUAN VICENTE GIL NACHER e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: JAILTON DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
CICERO MATHEUS FEITOSA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA C/C PERDAS E DANOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL DE AMBAS AS PARTES. CULPA RECÍPROCA. MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial, embora tenha constatado falhas no plantio, presença de variedade diversa da contratada e irregularidade no galpão, também registrou baixa homogeneidade, porte vegetativo insuficiente e manejo inadequado do solo atribuível aos Apelantes, caracterizando inadimplemento de ambas as partes.

O contrato previa obrigação do arrendador de construir o galpão, mas facultava ao arrendatário realizá-lo, com direito ao abatimento do valor gasto, não se configurando descumprimento exclusivo do Apelado.

Nos contratos bilaterais, aplica-se a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), segundo a qual a parte que não cumpre sua obrigação não pode exigir o adimplemento da outra, o que conduz ao reconhecimento da culpa recíproca.

A caracterização de inadimplemento bilateral afasta a aplicação da multa contratual e a condenação em perdas e danos, em razão da compensação natural dos prejuízos.

A Jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses de culpa recíproca em contratos agrários, não há falar em indenização ou cláusula penal, devendo as partes suportar proporcionalmente os ônus de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000831-80.2019.8.05.0146
,
em que figuram, como
Apelante
s
-
JUAN VICENTE GIL NACHER e BRYX FRUTAS BRASIL LTDA

e,
como
Apelad
o

-
JAILTON DA SILVA RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7